Tribunal: STJ
Processo: 0164739-84.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730877 - RJ (2024/0321447-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MÔNICA RAMALHO DIAS MACHADO
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: ANNA MARIA RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIDA RAMALHO NOLLA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DA SILVA FORMIGA - RJ159497
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS
.
MERA
DETENÇÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOMINI
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
II, do
uma vez que o
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na
verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do
bem. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato
fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos
da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: be464a5a-6b0f-4813-86ec-8071b29d5da9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730877 - RJ (2024/0321447-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MÔNICA RAMALHO DIAS MACHADO
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: ANNA MARIA RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIDA RAMALHO NOLLA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DA SILVA FORMIGA - RJ159497
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS
.
MERA
DETENÇÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOMINI
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
II, do
uma vez que o
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na
verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do
bem. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato
fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos
da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MONICA RAMALHO DIAS
MACHADO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“USUCAPIÃO. NATUREZA DA OCUPAÇÃO. DETENÇÃO.
1- Sobrinha da proprietária que permanece no imóvel por permissão desta e,
após o seu falecimento, prossegue na ocupação mediante a tolerância da
usufrutuária e da legatária, não se investe na posse do imóvel, mas dá
continuidade à detenção inicial.
2- A mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem enseja detenção
e não posse ad usucapionem apta e legítima à declaração de usucapião.”
(fls. 619-622)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 643-647).
Documento eletrônico VDA52580664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:55
Código de Controle do Documento: 77227e8c-1887-444d-a68a-b54d8fd41112

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 1.198, caput,
e parágrafo único, e 1.238,
e parágrafo único, do Código Civil; e 1.022 do Código de
caput,
Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) o acórdão recorrido merece reforma, por não reconhecer a posse como apta à
usucapião extraordinária, mesmo diante de provas que demonstram o exercício de posse mansa,
pacífica, ininterrupta e com
por mais de 35 anos.
animus domini
(b) houve equívoco ao não se admitir a conversão da detenção em posse, mesmo com a
demonstração de que agiu em contradição aos interesses do titular da posse, rompendo o vínculo
de subordinação e exercendo atos possessórios em nome próprio.
(c) o artigo 1.022 do Código de Processo Civil foi violado em razão de omissão no
acórdão recorrido, que deixou de analisar, de forma acurada, as provas testemunhais e documentais
apresentadas, bem como os argumentos relativos à posse exercida com animus domini.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 666-671).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ, fls. 714-
716)
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no tocante à alegada violação do artigo 1.022, II, e parágrafo único, I, do
os argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso porque a Corte de origem
CPC/2015,
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da renúncia
do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

Documento eletrônico VDA52580664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:55
Código de Controle do Documento: 77227e8c-1887-444d-a68a-b54d8fd41112

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos do devedor.
2. Agravo interno interposto à decisão unipessoal que não conheceu do recurso
especial.
3. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022
do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente. O julgador não é obrigado a discorrer sobre
todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos
limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto. Precedentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, evidencia-se a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei
federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de
demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
5. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido se sustenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. Não se conhece de recurso especial quando se faz necessário o reexame das
circunstâncias fático-probatórias dos autos (
.
Súmula 7/STJ)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 2.175.939/RJ,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião extraordinária.
, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre apreciação da
In casu
prova e do livre convencimento motivado, pela ausência dos requisitos necessários para o
reconhecimento da usucapião, nos seguintes termos:

"Alega a apelada que ocupa e possui diretamente, com animus domini, há cerca
de 35 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, o imóvel descrito a fls.06.
O imóvel pertencia a Anna Maria Ramalho até seu falecimento em 10/09/2000
(fls. 141), quando passou a integrar o patrimônio do espólio, administrado por
sua inventariante, Sra. Nancy Ramalho.
Em testamento firmado por escritura pública, o bem foi legado a Karina Sophia
Ramalho Machado de Oliveira, sua sobrinha e filha da recorrida, e gravado
com cláusula de usufruto vitalício em favor de Nancy Ramalho, irmã da
testadora (fls. 158) e mãe da apelada (fls. 12).
Consta ainda que, se Nancy Ramalho falecesse antes da testadora, a apelada
Monica Ramalho Dias Machado a substituiria como usufrutuária.
E o óbito da Sra. Nancy ocorreu em 20/06/2018.
Os elementos trazidos aos autos demonstram que, após o falecimento da
proprietária, a apelada permaneceu no imóvel por tolerância tanto da
usufrutuária, quanto da legatária, sua mãe e filha, respectivamente, ciente de
sua condição de ocupante por mera liberalidade das beneficiadas na
declaração de última vontade.
Com a morte da usufrutuária, a recorrida continuou a coabitar no imóvel com a
legatária Karina, sua filha, como se depreende do endereço residencial, até o
Documento eletrônico VDA52580664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:55
Código de Controle do Documento: 77227e8c-1887-444d-a68a-b54d8fd41112

ano de 2004, informado nas primeiras declarações juntadas às fls. 223 e na
procuração de fls. 233, referentes a inventário ainda em andamento (processo
n. 0018781- 54.2000.8.19.0038).
Desta forma, a apelada não se investiu na posse do imóvel, mas deu
continuidade à detenção inicial, tendo em vista que permaneceu
primeiramente no imóvel por permissão da proprietária e, após o seu
falecimento, prosseguiu na ocupação mediante a tolerância da usufrutuária e
da legatária.
Ainda que tenha decorrido lapso temporal considerável, a natureza da posse
exercida pela apelante mantém-se com o mesmo caráter com que foi
adquirida, conforme norma do artigo 1.203 do CC, ou seja, permanece como
detenção.
A permissão concedida pelos familiares da apelada, de que permanecesse
residindo no imóvel, constitui ato de tolerância que não induz posse (artigo
1.208 do CC).
A mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem enseja detenção
, apta e legítima à declaração de usucapião.
e não posse ad usucapionem
" (e-
STJ, fls. 620/621, g.n.)

Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de reconhecer a ausência dos
requisitos da usucapião, seria obstada pelo óbice da
uma vez que a modificação do
Súmula 7/STJ,
entendimento do Tribunal de origem, acerca do caráter da posse, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. A propósito:

D REITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
I
REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
mantendo sentença que reconheceu usucapião extraordinário em favor dos
autores, com base na posse contínua, pacífica e com animus domini,
comprovada por certidões e fotografias.
2. O Tribunal estadual confirmou a decisão de primeira instância, afastando a
tese de impedimento por usucapião anterior e destacando que, nos termos do
do Código Civil, não se exige justo título nem boa-fé para essa
art. 1.238
modalidade de usucapião.
3. A decisão monocrática recorrida afastou a alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, reconhecendo que os requisitos legais para a usucapião
extraordinária foram devidamente preenchidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou
direitos e garantias fundamentais ao inadmitir o recurso especial, alegando
cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à justiça; (ii) saber se a decisão
monocrática se escorou indevidamente na Súmula n. 7 do STJ, ao não ter sido
postulada a reapreciação das provas, mas sim a verificação da correta
aplicação do direito infraconstitucional aos fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi mantida por estar juridicamente consistente e
tecnicamente adequada, alinhada à jurisprudência consolidada da Corte.
6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi considerada adequada, pois a
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial.
7. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos tidos como omissos,
reconhecendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, com base em
provas documentais robustas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA52580664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:55
Código de Controle do Documento: 77227e8c-1887-444d-a68a-b54d8fd41112

Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária não exige justo título nem
boa-fé, bastando a posse contínua e incontestada pelo prazo legal. 2. A
aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando a pretensão recursal
demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
CPC, arts. 489, 1.022,
art. 1.238;
932,
1.021.Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Turma, julgado em 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.8.2024.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.775.806/MA,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
30/6/2025,
4/7/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO.
ATO
QUE
ATINGIU
O
OBJETIVO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal,
tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.
2. Em relação ao
do Código Civil, constata-se que o acolhimento da
art. 1.238
pretensão recursal, por qualquer das alíneas do permissivo constitucional,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.762.630/GO,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS
QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA CLARA E COM FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INÍCIO DA POSSE EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA. TÉRMINO DO PRAZO SEM QUALQUER
REIVINDICAÇÃO
PELOS
PROPRIETÁRIOS.
TRANSMUDAÇÃO
DA
NATUREZA DA POSSE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 07/STJ. RAZÕES QUE SE
MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.893.626/PR,
PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
SANSEVERINO
10/10/2022,
13/10/2022.

Nesse diapasão, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52580664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:55
Código de Controle do Documento: 77227e8c-1887-444d-a68a-b54d8fd41112

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.730.877 / RJ
Número Registro: 2024/0321447-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01647398420208190001 1647398420208190001 202424506035
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÔNICA RAMALHO DIAS MACHADO
ADVOGADO : SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: ANNA MARIA RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIDA RAMALHO NOLLA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSE CARLOS DA SILVA FORMIGA - RJ159497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53203957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:48
Código de Controle do Documento: 28d44e0f-f16a-45e6-9074-7d27b09d37ed

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:48
Código de Controle do Documento: 28d44e0f-f16a-45e6-9074-7d27b09d37ed